Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. MÁ-FÉ DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUCIONAR FRUSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar a CLARO a restituir à autora a quantia de $3.408,46 (três mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos), já em dobro, pela cobrança de valores superiores ao contratado.
2. Em sede recursal, a empresa ré alega ser incabível a devolução em dobro, ante ausência de má-fé comprovada. A parte autora, possua vez, alega que a situação vivenciada extrapola a esfera do mero aborrecimento, e que, portanto, faz jus à reparação dos danos morais.
3. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência, em que a autora informa ser estudante, estar desempregada e residir sozinha (ID 15821508), concedo a gratuidade de justiça à recorrente.
4. A parte autora demonstrou a falha na prestação dos serviços pela ré, através de várias faturas com cobrança indevida de valores superiores ao pactuado entre as partes (ID 15823972 a 15823978), e mais 15 números de protocolos (ID 1582507, p. 3), reclamações perante o PROCON (ID 15823960) e na plataforma consumidor.gov (ID 15823962 a 15823968), pelos quais buscou resolver, sem sucesso, a situação.
5. Ressalta-se que a empresa ré, em sua defesa, apenas sustentou que a mera cobrança indevida de valores nas faturas não ensejaria ao reconhecimento de indenização por dano moral, mas não impugnou especificamente a alegação de que a consumidora teria, recorrentemente e por diversos canais, contatado-a para corrigir os valores cobrados a mais nas faturas, com o quê sempre assentia, mas posteriormente retornava a cobrar valores em desacordo com pactuado e sem qualquer justificativa. Portanto, incontroversos os fatos como narrados na petição inicial.
6. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a persistência em cobranças, desde que não vexatórias, não geram dano moral, muito embora possam causar constrangimentos ao suposto devedor. A cobrança era abusiva, pois realizada sabidamente sem qualquer previsão contratual, caracterizando, assim a má-fé da empresa ré, o que torna cabível a devolução em dobro dos valores pagos (art. 42, parágrafo único, CDC).
7. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sem honorários em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.